Tribunal: TJPA
Processo: 0820193-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820193-40.2022.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS SOUZA DA SILVA, GABRIEL SOUZA DA SILVA

APELADO: YASUNAO OSAKADA, DAITI OSAKADA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0820193-40.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: CLOVIS SOUZA DA SILVA e GABRIEL SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: YASUNAO OSAKADA e DAITI OSAKADA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Via Preferencial. Dano Material (Dano Emergente). Dano Moral Configurado. Parcial Provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o 1º autor, conduzindo motocicleta em via preferencial, foi atingido por veículo conduzido pelo 1º réu, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória. A sentença julgou improcedentes tanto os pedidos da inicial quanto o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se o 1º apelado deu causa ao acidente ao avançar a via preferencial, configurando ato ilícito;

(ii) se estão comprovados os danos materiais, especificamente as despesas hospitalares, com seguro e aparelho telefônico;

(iii) se estão comprovados os lucros cessantes alegados;

(iv) se houve abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o 1º apelado violou a sinalização de parada obrigatória, dando causa ao acidente, ensejando sua responsabilização civil.

4. Os danos materiais foram comprovados mediante notas fiscais e recibos relativos às despesas hospitalares, ao seguro da motocicleta e ao conserto do aparelho telefônico, constituindo dano emergente indenizável.

5. Inexistem provas suficientes a demonstrar o efetivo prejuízo material decorrente da alegada impossibilidade de labor, não se acolhendo o pedido de lucros cessantes.

6. Configurado o dano moral diante das lesões físicas, dos procedimentos cirúrgicos e do abalo causado ao 1º apelante, fixando-se a indenização no valor de R$ 7.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para:

(i) condenar os apelados ao pagamento de danos materiais (dano emergente) comprovados nos autos, referentes a despesas hospitalares, seguro da motocicleta e conserto de aparelho telefônico;

(ii) condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente desde a presente decisão e acrescido de juros desde o evento danoso;

(iii) manter a improcedência quanto aos lucros cessantes.
Tese de julgamento:

A inobservância da sinalização de parada obrigatória (PARE), com consequente ingresso em via preferencial, configura ato ilícito, ensejando a reparação dos danos materiais e morais comprovadamente decorrentes.

As despesas devidamente comprovadas com tratamento médico, seguro e bem danificado configuram dano emergente indenizável.

A ausência de prova robusta quanto à alegação de lucros cessantes impede a concessão da indenização respectiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0820193-40.2022.8.14.0301, em que são partes, como recorrentes, Clovis Souza da Silva e Gabriel Souza da Silva, e como recorridos, Yasunao Osakada e Daiti Osakada:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Clovis Souza da Silva e Gabriel Souza da Silva em face da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Yasunao Osakada e Daiti Osakada, originária da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão recorrida, lançada sob o id 85886758, julgou improcedentes tanto a pretensão autoral quanto a reconvencional, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, mormente quanto à violação do dever de cuidado e ao nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado. Restaram os autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, constantes do id 13778054, os apelantes, narram que o acidente ocorreu quando o 1º apelante, trafegando pela Rodovia Mario Covas, via preferencial, foi atingido pelo veículo conduzido pelo 1º apelado, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória;

Aduziram que a comprovação do ilícito praticado pelo 1º apelado, evidenciado pela existência de sinalização “PARE” no local e pela dinâmica da colisão, corroborada por fotografias, laudos periciais e documentos médicos que atestam os danos físicos sofridos e a incapacidade laboral temporária do 1º apelante;

Alegam que a sentença recorrida ignorou o conjunto probatório carreados aos autos, os quais evidenciariam a responsabilidade do apelado pelo acidente e, por conseguinte, pelo dever de indenizar;

Afirmam ainda que restou demonstrado os prejuízos materiais (despesas médicas, transporte, consertos, entre outros) e morais (dor física, sequelas, incapacidade laboral temporária) sofridos pelos apelantes, indicando, inclusive, valores pretendidos a título de indenização: R$ 42.348,36 ao 1º apelante por danos materiais, R$ 1.700,00 ao 2º apelante pelo mesmo motivo e R$ 20.000,00 ao 1º apelante por danos morais.

Requereram, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes seus pedidos iniciais, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, lançadas ao id 13778058, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, asseverando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar qualquer conduta imprudente do 1º apelado.

Argumentam que as fotografias não demonstram que a colisão decorreu de culpa do apelado, pois revelariam, em verdade, a distração do 1º apelante ao conduzir sua motocicleta.

Defendem que a ausência de perícia técnica e prova testemunhal fragiliza a pretensão autoral, não havendo elementos hábeis a infirmar a fundamentação da sentença.

Aduzem ainda que o 1º apelante tinha plena visibilidade da via e poderia ter evitado o acidente.

Por fim, requerem a manutenção da condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à pretensão indenizatória por danos materiais e morais formulada pelos autores, ora apelantes, sob a alegação de que o acidente de trânsito ocorrido em 11/10/2021 decorreu de conduta imprudente do apelado Yasunao Osakada, sendo certo que tais danos foram indevidamente afastados pela sentença de piso que julgou improcedente a demanda.

Segundo consta dos autos, o 1º apelante trafegava pela Rodovia Mário Covas, via preferencial, conduzindo motocicleta de propriedade do 2º apelante, quando, ao cruzar a Passagem São Pedro, fora colhido pelo veículo Toyota Etios conduzido pelo 1º recorrido. Restou incontroverso, pela prova documental acostada, que a via por onde trafegava o apelante possuía sinalização vertical indicativa de “PARE” voltada ao condutor recorrido, impondo-lhe a obrigação de parar e verificar a segurança da travessia, dever este que foi descumprido.

As imagens acostadas aos autos e demais documentos, especialmente o Boletim de Ocorrência e o laudo do CPC Renato Chaves (Id. 51538288), corroboram a narrativa autoral no sentido de que o veículo conduzido pelo recorrido invadiu a preferencial e, assim, deu causa à colisão.

Trata-se, pois, de culpa evidenciada na violação das normas de trânsito, consubstanciada na inobservância do dever de cuidado previsto nos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai a responsabilidade civil pelos danos ocasionados (artigos 186 e 927 do Código Civil).

No que tange ao dano material, a pretensão dos apelantes se divide entre as seguintes rubricas:

(i)

despesas médicas e hospitalares do 1º apelante em virtude do acidente;

(ii)

despesas com seguro da motocicleta e conserto do aparelho telefônico danificado;

(iii)

lucros cessantes pelo período de afastamento das atividades laborais.

Analisando o conjunto probatório carreado, verifico que restaram efetivamente comprovadas as despesas emergentes referentes às internações, cirurgias e tratamento médico-fisioterápico do 1º apelante, conforme notas fiscais e recibos de Ids 51538226, 51538228, 51538229, 51538234, 51538235, 51539389, 51539449 e 51539450, bem como os custos relacionados a compra de um novo celular de igual valor (Id 51538299) e com o seguro da motocicleta (Id 51538291). Tais despesas constituem típico dano emergente, diretamente vinculado ao evento danoso, impondo-se o dever de reparação.

Todavia, no que toca à pretensão de indenização pelos supostos lucros cessantes, reputo não haver nos autos elementos robustos e idôneos a demonstrar a renda efetivamente auferida pelo 1º apelante antes do acidente, nem tampouco a sua completa impossibilidade de exercer qualquer atividade remunerada no período indicado.

Não obstante os documentos do INSS evidenciem a concessão de benefício previdenciário temporário, tal circunstância não permite, por si só, quantificar o prejuízo alegado, mormente na ausência de provas documentais acerca da renda efetivamente auferida ou da atividade exercida pelo apelante à época dos fatos.

O ônus da prova incumbia ao autor (artigo 373, I, do CPC), razão pela qual mantenho, neste ponto, a improcedência da pretensão indenizatória relativa a lucros cessantes.

Quanto ao dano moral, resta incontroverso que o acidente de trânsito causou ao 1º apelante fratura no punho, a demandar cirurgias e longos períodos de tratamento, além do afastamento temporário de suas atividades habituais, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento e configuram abalo moral indenizável. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, sendo pacífico que as lesões físicas e o sofrimento daí decorrente caracterizam dano moral.

Considerando a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este suficiente para reparar o sofrimento experimentado, sem causar enriquecimento sem causa, corrigido monetariamente desde esta data e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para:

(i)

julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade dano emergente, compreendendo as despesas hospitalares, com seguro da motocicleta e conserto do aparelho telefônico, nos valores devidamente comprovados nos autos, aos quais devem ser aplicados juros de mora e correção monetária desde o desembolso de cada valor.

(ii)

condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente desde a data deste julgamento e acrescido de juros de mora desde o evento danoso;

(iii)

manter a improcedência quanto à pretensão de indenização pelos lucros cessantes, por insuficiência probatória.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, compensando-se na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação aos apelantes, por força da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 27/08/2025